Tribunal: STF
Processo: RE 1560397
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por R.L.A.C. representado por A.A.J., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRIANÇA. CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. TEMA STF Nº 548. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. DIREITO NÃO ASSEGURADO NO PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, é assegurado constitucionalmente (artigo 208, inciso IV, da CF/88) e em normas infraconstitucionais (artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 2. Enquanto a educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade em pré-escola afigura-se obrigatória, o acesso à educação infantil em creches depende da implementação e do fomento de políticas públicas pelo Estado, nas quais o Poder Judiciário não pode se imiscuir, afastando os critérios objetivos pré-definidos pela Administração Pública para a concretização desse direito. 3. Considerando a existência de lista de espera de crianças inscritas pleiteando vagas em creches no Distrito Federal, acatar o pedido de condenação do Ente Público em matricular a menor importaria violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade. Distrito Federal, determine a matrícula de uma criança, preterindo as demais que se encontram em posição melhor na lista de espera, porquanto essa situação fere o princípio da isonomia e implica o sacrifício do direito dos outros menores cadastrados. 5. Conquanto o e. Supremo Tribunal Federal tenha assegurado o direito a atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 548, a matrícula em creche pública próxima à residência da parte e em período integral não foi contemplada no precedente vinculante mencionado, pois não houve a compatibilização do direito à educação infantil com os interesses dos responsáveis legais. Precedente desta eg. Turma. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Apelação Cível nº 0701460-33.2024.8.07.0013, 8ª Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 03.09.2024)  



    Em juízo de retratação negativo, a Turma julgadora manteve o acórdão recorrido, em decisão que ficou assim ementada:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRIANÇA. CRECHE. TEMA STF Nº 548. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de hipótese de rejulgamento, com nova apreciação da matéria em decorrência de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no RE nº 1.008.166 - Tema 548. 2. O direito à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, é assegurado constitucionalmente (artigo 208, inciso IV, da CR/88) e em normas infraconstitucionais (artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 3. Conquanto o e. Supremo Tribunal Federal tenha assegurado o direito a atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 548, a matrícula em creche pública próxima à residência da parte e em período integral não foi contemplada no precedente vinculante mencionado, pois não houve a compatibilização do direito à educação infantil com os interesses dos responsáveis legais. Precedente desta eg. Turma. 4. Constatada a ausência de afronta à tese definida pela Corte Suprema no RE nº 1.008.166 - Tema 548, não há justificativa para o exercício de juízo de retratação. 5. Apelação conhecida e não provida. Acórdão mantido.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 208, IV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Analisados os autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 1.008.166-RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.04.2023), paradigma do Tema nº 548 da repercussão geral, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”



    Na ocasião, este Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de julgamento:



    “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”



    Além disso, esta Suprema Corte tem decidido que é direito da criança ser matriculada em estabelecimentos próximos à sua residência. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 795.968-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.05.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.331.397-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandosski, Segunda Turma, DJe 04.11.2021).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.322.879-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2021).  



    Cito, ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.493.770, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.06.2024; RE 1.494.025, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.06.2024; RE 1.493041, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.06.2024; RE 1.468.548, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08.01.2024; RE 1.455.017, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.10.2023; e RE 1.499.582, de minha relatoria, DJe 15.07.2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para que se efetive a matrícula do recorrente em instituição de ensino/creche próxima à sua residência ou próximo ao local de trabalho de seus responsáveis. Se não houver oferta em estabelecimentos públicos, caberá ao Juiz, baseado no art. 139, IV, do CPC, assegurar o cumprimento do julgado em estabelecimento particular a expensas do Distrito Federal, até a existência de vaga adequada em estabelecimento público.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente